Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708758-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEBASTIAO PINHEIRO DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se o DISTRITO FEDERAL atendeu a decisão liminar. Com a resposta, retornem os autos IMEDIATAMENTE conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital